Tribunal: STF
Processo: ARE 1473264
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE MACONHA. RECURSO MINISTERIAL. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO REFORMADA. PROVA ROBUSTA.



    TRÁFICO DE DROGAS. A prova dos autos é suficiente a demonstrar a prática delitiva, tendo em vista a prisão em flagrante do acusado, em conhecido ponto de traficância, na posse de grande quantidade de maconha. Condenação pelo delito de tráfico de entorpecentes.



    PALAVRA DOS POLICIAIS. O depoimento dos policiais responsáveis pelo flagrante representa um elemento probatório lícito, só sendo possível sobrestar seu valor se existirem elementos concretos da vinculação dos agentes com uma tese acusatória espúria, situação que não se observa no caso em concreto.



    MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. A benesse prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº. 11.343/06 se destina aos réus primários, de bons antecedentes, sem dedicação às atividades criminosas e sem envolvimento com organização criminosa. O réu não ostenta maus antecedentes ou apresenta a condição de reincidente, inexistindo, outrossim, indícios concretos de que se dedique à atividades delituosas ou integre organização criminosa. Benesse deferida.



    ESTADO DE CALAMIDADE. Para o reconhecimento da agravante do artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, como requereu o Ministério Público na denúncia, exige-se a demonstração de que o réu tenha se aproveita da situação de calamidade para a prática criminosa, o que não ficou demonstrado no caso dos autos. Precedente.



    DOSIMETRIA DA PENA. Pena-base fixada no patamar mínimo legal. Aplicação da minorante do tráfico privilegiado no patamar de redução de 1/2. Pena definitiva estabelecida em 02 anos e 06 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, substituída por duas sanções restritivas de direitos, combinada com pena de multa de 250 dias-multa, á razão do mínimo legal.



    RECURSO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06/04/2020).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/04/2020).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 07/04/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente